Tribunal: TCU
Processo: 034.284/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8980/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018); Considerando que, em atendimento à determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1772/2017-TCU-Plenário , foi efetuada pesquisa no sistema processual do Tribunal e não foram encontrados outros processos de tomada de contas especial em tramitação com débitos imputáveis ao Sr. Heleno Viriato de Alencar Vilar e que sejam inferiores ao valor fixado no art. 6o, § 1o, da IN TCU 71/2012 (parágrafo 8 da instrução à peça 73); Considerando que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Considerando que o Sr. Lenilton Pereira Lopes, ex-prefeito municipal (gestão 2013-2016), não executou qualquer despesa à conta do termo de compromisso 2138/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, VI, 199, § 2o e 213 do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN TCU 71/2012, e na forma do art. 143, I, "c", ou V, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Heleno Viriato de Alencar Vilar, no valor original de R$ 5.795,26, com data de ocorrência em 17/3/2017 (peça 70, p. 2), para que lhe possa ser dada quitação, encaminhando-se cópia deste acórdão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 73), ao Sr. Lenilton Pereira Lopes, ao Sr. Heleno Viriato de Alencar Vilar e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 034.284/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Heleno Viriato de Alencar Vilar (XXX.069.204-XX). 1.2. Entidade: Município de Manoel Vitorino/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir o Sr. Lenilton Pereira Lopes do rol de responsáveis; 1.7.2. dar ciência ao FNDE que o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso (§ 2o do art. 6o da IN TCU 71/2012); 1.7.3. dar ciência ao FNDE que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018; 1.7.4. dar ciência ao FNDE da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012.